Tribunal: TJES
Processo: 0003096-45.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003096-45.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: ROSIDEA RIBEIRO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO AFASTADA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL COM NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. DIALETICIDADE OBSERVADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM LIQUIDAÇÃO EFETUADA NA PRÓPRIA DEMANDA COLETIVA. RECONHECIMENTO DE DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TITULARIDADE INQUESTIONÁVEL E QUANTUM QUE PODE SER DEFINIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA INDIVIDUAL PARA COBRANÇA DA COTA PARTE RECONHECIDA NA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordena a homologação dos cálculos com a consequente ordem para expedição precatórios ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, ostenta caráter de sentença. Preliminar de inadequação da via recursal afastada.

2. A repetição nas razões recursais de argumentos deduzidos na contestação não impede o conhecimento do recurso de apelação, desde que as teses expostas sejam suficientes para revelar o inconformismo com a sentença, de maneira que resta inviável reconhecer a ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. Em se tratando de sentença coletiva que reconheceu o direito de servidores públicos substituídos receberem verbas remuneratórias, é possível o manejo de liquidações individuais do título judicial coletivo, justamente por ser indubitável a titularidade do crédito e ante a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos.

4. Não merece guarida a alegação de inviabilidade da ação individual por não ter sido apresentado termo de desistência junto à liquidação na ação coletiva, o que além de não figurar como requisito de procedibilidade da ação individual, resta suprido pela ordem de anotação dos dados na ação coletiva.

5. Não prospera a alegação de tumulto na ação coletiva, uma vez que o magistrado primevo tomou a cautela de determinar a certificação do crédito devido à parte requerente, nos autos do processo n° 0004311-37.2011.8.08.0006, justamente para evitar que haja pagamento em duplicidade

6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO POR TRATAR-SE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:

Aduz a parte recorrida,
ROSIDEA RIBEIRO
, em contrarrazões, que a apelação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
não deve ser admitida, por tratar-se de recurso interposto em face de decisão interlocutória.

Visando melhor entendimento da questão, esclareço que o presente recurso de apelação foi interposto perante sentença proferida no bojo de liquidação individual de sentença coletiva proposta pela apelada
ROSIDEA RIBEIRO
.

Ao analisar as impugnações apresentadas pelo ente estatal, o magistrado de primeiro grau manifestou-se pelo reconhecimento da titularidade da autora em relação ao crédito decorrente da sentença coletiva e homologou o crédito da requerente, sendo relevante destacar os principais trechos da referida manifestação judicial:

[...] As partes concordam com os cálculos da Contadoria do Juízo, havendo impugnação por parte do requerido Município de Aracruz apenas no tocante ao valor de 2006, alegando estar prescrito.

Nesse ínterim, tenho por: i) comprovada a titularidade da parte requerente em relação ao crédito estipulado na sentença coletiva proferida nos autos do processo n° 0004311-37.2011.8.08.0006 (pois a parte requerente comprovou que era, ao tempo dos fatos, professora em regência de classe - circunstância que afasta eventual alegação de ilegitimidade ativa ad causam); ii) definida a extensão do crédito objeto da presente liquidação, com a exclusão da verba indicada para o ano de 2006, na medida em que se encontra prescrita a pretensão da parte requerente de auferir a diferença do adicional de férias relacionado ao período aquisitivo de 2005.

Acresceu, ao final, ainda que:

À luz do exposto,
RECONHEÇO a titularidade da parte requerente em relação ao crédito estipulado na sentença coletiva proferida nos autos do processo n° 0004311-37.2011.8.08.0006, sem a verba referente ao período aquisitivo de 2005, e TORNO líquida a obrigação de pagar do requerido no tocante especificamente à parte requerente, homologando o crédito da parte requerente em R$ 4.358,65 (quatro, mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
.

Deve a Serventia certificar nos autos do processo n° 0004311-37.2011.8.08.0006 que o crédito devido a esta parte requerente é objeto desta ação individual (com a indicação específica do nome da parte requerente e do número deste processo), a fim de que eventual crédito em nome desta parte requerente seja excluído. do cumprimento coletivo de sentença. A certidão a ser confeccionada deve ser atualizada a cada novo processo que contemple a presente determinação.

[...] Não havendo objeção de quaisquer das partes,
EXPEÇA-SE o competente RPV do valor homologado. Como pagamento, EXPEÇA-SE alvará de transferência/levantamento
.

Verifica-se, portanto, que o ato judicial impugnado se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito. Dessa forma, é inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. Senão, vejamos a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRELIMINAR AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE RPV E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR EXECUTADO. DECISÃO TERMINATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA DO LIMITE PREVISTO NO § 1º DO ART. 85 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Cuida-se de recurso de apelação visando reformar sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de precatório para o pagamento do crédito principal e rpv em relação aos honorários advocatícios em desfavor do município de nova olinda, referentes à fase executiva, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado (art. 523, §1º, do CPC)
. 2. [...]
O magistrado a quo homologou os cálculos, determinando a expedição de rpv, implicando, por conseguinte, a extinção do feito. Desse modo, por se tratar de decisão terminativa, que põe termo à fase de cumprimento de sentença, extinguindo a execução, cabível o recurso de apelação. Preliminar de inadequação da via recursal eleita. Afastada
. 3. O art. 85 do CPC, em seu § 7º, somente dispensa o arbitramento de honorários no cumprimento de sentença proferida contra a contra a Fazenda Pública que culmine na expedição de precatório em caso de ausência de impugnação, o que não se trata da hipótese em exame, em que foi impugnado o cumprimento de sentença. 4. Ausência de desproporcionalidade ou violação ao art. 85 do CPC no arbitramento de honorários no percentual de 10% em cumprimento de sentença quando já estipulados na fase de conhecimento no mesmo percentual. 5. Apelação conhecida e desprovida (TJCE; Apelação n.º 0000849-63.2016.8.06.0132; Relatora: Desª Maria Iraneide Moura Silva; Segunda Câmara de Direito Público; DJCE 03/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES STJ. 1.
A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordena a homologação dos cálculos com a consequente ordem para expedição precatórios ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, reveste-se de nítido caráter de sentença, não merecendo prosperar o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a referida sentença
. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de Apelação Cível
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 5304247-05.2021.8.09.0000; Relator: Des. Jairo Ferreira Júnior; Sexta Câmara Cível; J 22/06/2022; DJEGO 24/06/2022).

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

II - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Aduz a parte recorrida,
ROSIDEA RIBEIRO
, em contrarrazões, que a apelação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
carece de dialeticidade, por tratar-se de recurso no qual não houve impugnação dos fundamentos efetivamente apresentados no édito sentencial.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, uma vez que o recurso apresentado está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, indicando de modo suficiente os motivos pelos quais requer reforma da decisão objurgada.

Sob tal aspecto, convém mencionar que o fato das razões de apelação não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador sentenciante para analisar a demanda não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam diretamente com o sentido do
decisium
.

Da mesma forma, o fato de o recurso reproduzir os argumentos que já foram apresentados na contestação não tem o condão de atrair ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

[...] I Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na petição inicial ou na peça de defesa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170027122, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

[...] 2. Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal. Recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença. O fato da apelação se reportar a fundamentos contidos nas demais peças processuais não evidencia ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AC 0001456-38.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Isto posto, considerando que as razões recursais do apelante demonstram suficientemente sua irresignação com a sentença,
REJEITO A PRELIMINAR
.

III - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que reconheceu a titularidade da parte requerente em relação ao crédito estipulado na sentença coletiva proferida nos autos do processo n° 0004311- 37.2011.8.08.0006, sem a verba referente ao período aquisitivo de 2005, e tornou líquida a obrigação de pagar do requerido no tocante especificamente à parte requerente, homologando o crédito da parte requerente em R$ 4.358,65 (quatro, mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

O apelante (fls. 87 e seguintes) pretende a reforma da sentença, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, considerando que a sentença coletiva não teria apontado quem são os beneficiários na liquidação e o autor não apresentou termo de desistência.

Em sede de contrarrazões (fls. 102), a recorrida arguiu duas preliminares: (i) inadmissibilidade do recurso de apelação, considerando que a manifestação judicial seria decisão interlocutória; (ii) não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
. No mérito, pretendo o desprovimento do apelo.

Em síntese, na hipótese vertente, a apelada ajuizou a presente demanda objetivando a liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de nº 0004311-37.2011.8.01.0006, a qual condenou o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ao pagamento de quantia correspondente às diferenças remuneratórias oriundas do adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre a totalidade das férias dos professores substituídos pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Aracruz-ES.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal apenas em examinar se a sentença coletiva apontou quem são os beneficiários na liquidação e, ainda, se o fato da parte autora supostamente não ter apresentado termo de desistência da demanda individual seria suficiente para afastar a procedência das pretensões constantes na inicial.

De plano, destaco que a presente controvérsia já foi objeto de exame por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao julgar casos análogos, de forma que a matéria encontra-se pacificada. Isto é, esta Corte de Justiça tem sido clara ao estabelecer a possibilidade de realização da liquidação individual da sentença proferida em demanda coletiva quando for viável a individualização do crédito e a definição do seu valor por cálculos aritméticos, como se deu na presente demanda. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINIAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM LIQUIDAÇÃO EFETUADA NA PRÓPRIA DEMANDA COLETIVA. RECONHECIMENTO DE DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DOS DIAS DE FÉRIAS. TITULARIDADE INQUESTIONÁVEL E QUANTUM DEBEATUR QUE PODE SER DEFINIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA INDIVIDUAL PARA COBRANÇA DA COTA PARTE RECONHECIDA NA AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A repetição nas razões recursais de argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, desde que as teses expostas sejam suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, possibilitando a sua reforma, de maneira que resta inviável reconhecer a ausência de regularidade formal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2) Em regra, enquanto não liquidada, a sentença coletiva não se reveste de liquidez, porquanto indefinido o titular do crédito e o quantum debeatur , inviabilizando, desse modo, o manejo direto do procedimento executivo. Entretanto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de realização da execução/liquidação individual da sentença proferida em demanda coletiva quando for viável a individualização do crédito e a definição do seu valor por meros cálculos aritméticos, ainda que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor
. 3)
Especificamente se tratando de sentença proferida em ação coletiva que reconheceu o direito de servidores públicos substituídos receberem verbas remuneratórias atrasadas, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade do manejo de execuções/liquidações individuais do título judicial formado na demanda coletiva, justamente por ser indubitável a titularidade do crédito pelo requerente e ante a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos
. 4) Na hipótese, como a sentença proferida na ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Aracruz-ES (nº 0004311-37.2011.8.08.0006) condenou o ente municipal apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias oriundas do adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre a totalidade das férias dos professores substituídos, com exceção dos contratados temporariamente, poderia a apelada solicitar a imediata deflagração da execução/liquidação individual do referido título executivo judicial, eis que a sua titularidade como beneficiária do crédito executado é inquestionável comprovou ser professora efetiva do município de Marataízes-ES desde o ano de 2001 e tal fato não foi objeto de impugnação pelo ente municipal recorrente e a apuração do quantum debeatur decorre de mero cálculo aritmético bastou verificar quanto representava 1/3 (um terço) de sua remuneração em relação a 45 (quarenta e cinco) dias e subtrair do terço de férias que já havia sido pago considerando 30 (trinta) dias, além de atualizar a quantia conforme indicado pelo próprio juízo a quo , sendo que os cálculos também não foram objeto de impugnação pelo município apelante. 5) A circunstância de o sindicato autor da ação coletiva estar providenciando a liquidação da sentença naqueles próprios autos (nº 0004311-37.2011.8.08.0006) não obsta que cada um dos seus beneficiários possa individualmente buscar liquidar a cota parte do seu crédito, até mesmo para evitar eventual alegação de prescrição da pretensão executória, não havendo que falar em litispendência. 6) Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0005686-92.2019.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; DJAC 24/set/2021)

No caso concreto, como a sentença proferida na ação coletiva (nº 0004311-37.2011.8.08.0006) condenou o ente federado apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias oriundas do adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre a totalidade das férias dos professores, poderia a apelada solicitar a imediata deflagração da liquidação individual do título executivo judicial, eis que a sua titularidade como beneficiária do crédito é ponto incontroverso.

Da mesma forma, os precedentes deste TJES são explícitos ao indicarem que eventual falta de termo de desistência não é requisito apto a inviabilizar o julgamento da liquidação individual, notadamente quando há indicação do nome de cada um dos substituídos em favor dos quais está havendo liquidação da sentença coletiva e, ainda, levando em conta o fato de que o referido termo de renúncia não consta como requisito de procedibilidade da ação individual:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES DE ARACRUZ. VIABILIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O Tribunal da Cidadania, de modo já reiterado, vem decidindo que Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução. (STJ, AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/11/2019). (AgInt no REsp 1852013/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). II Também já decidiu o STJ que Não há litispendência entre a execução coletiva ajuizada por sindicato e a execução individual ajuizada por um dos substituídos com base no mesmo título judicial proveniente de ação coletiva. (...) (EDcl no CC 131.618/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 17/06/2014) III -
Não merece guarida, também, a alegação de inviabilidade da ação individual por não ter sido apresentado termo de renúncia/desistência junto à liquidação na ação coletiva, o que além de não figurar como requisito de procedibilidade da ação individual, resta suprido pela ordem judicial de anotação dos dados desta ação na ação coletiva
. IV - Apelo conhecido e não provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0003100-82.2019.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; DJAC 18/fev/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXIGÍVEL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O recurso apresentado pelo Apelante está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. 2- No tocante à alegação da impossibilidade do prosseguimento de liquidação individual se sentença coletiva, tenho que a sentença proferida em ação coletiva não possui eficácia executiva antes de serem individualizados os credores e os respectivos valores devidos. Dessa forma é imprescindível, em situações como a aqui analisada, o ajuizamento de uma ação de liquidação visando definir o titular do direito e seu respectivo crédito, formando, assim, um título de obrigação certa, líquida e exigível. 3-
Também não prospera a alegação de tumulto na ação coletiva, uma vez que o magistrado primevo tomou a cautela de determinar a certificação do crédito devido à parte requerente, nos autos do processo n° 0004311-37.2011.8.08.0006, justamente para evitar que haja pagamento em duplicidade
. 4-Recurso conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0005688-62.2019.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; DJAC 29/mar/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/01/2024 às 15:23:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48902709012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)